Tribunal: CARF
Processo: 13502.720038/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720038/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar em
conta a especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720038/2007-78
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720038/2007-78

instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004
VALOR TOTAL DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA. APURAÇÃO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1.o de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo com o consequente arbitramento pela
autoridade fiscal com base no VTNmédio/ha obtido no SIPT/RFB, ensejando o aumento do VTN
tributável e imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel, na forma da NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos
requisitados, realizou-se o lançamento com arbitramento do VTN (VTNmédio/ha obtido no
SIPT/RFB, não considerando a aptidão agrícola), sendo, então, o sujeito passivo notificado para
apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição.
Questão de direito controvertida
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720038/2007-78

A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa e por força do
arbitramento com o qual não concorda a defesa.
Ao final, requereu fosse cancelado o lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo consigna-se que houve subavaliação do imóvel e que é acertado
arbitrar o VTN a partir do VTNmédio/ha obtido no SIPT/RFB.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso, questionando, em outras palavras, a não utilização
do grau de aptidão agrícola no VTN obtido no SIPT/RFB.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720038/2007-78

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR, autorizado na
forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19961.
- VTN arbitrado.

A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o declarado.
Sustenta, em adição, que juntou laudo.
Observo que o VTN arbitrado, conforme tela de consulta do SIPT/RFB
colacionada ao processo, foi o VTNmédio/ha. Não consta, por exemplo, ao menos, ter sido
utilizado a aptidão agrícola “Outras”. Consta, em realidade, “VTN MEDIO/HA”. Logo, entendo
que não se considerou efetivamente a aptidão agrícola do imóvel. Ademais, consta na tela de
consulta do SIPT a informação “NAO EXISTE VTN PARA O EXERCICIO/MUNICIPIO
INFORMADOS” e, doutro lado, na descrição dos fatos consta que “considerou-se os valores
constantes do SIPT – Sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n.o 447 de
28/03/02, para o município de CAMAÇARI, conforme extrato anexo.”
Neste contexto, entendo que a autuação, em verdade, considerou o VTN
médio/ha, a partir do valor médio das DITR, o que enseja nulidade, consoante precedentes do
CARF e, especialmente, deste Colegiado, pelo que assiste razão ao recorrente.
Foi consignado na decisão hostilizada que “... o valor do SIPT levou em
consideração o Valor de Terra Nua – VTN de todas os imóveis rurais constantes nas
DITR/2004, cujo fato gerador ocorrera em 1.o de janeiro.” E, em complemento, constou que
“[e]sse valor é coletado através de todas as DITR/[Ano Exercício] apresentadas pelos
contribuintes do ITR do município. Trata-se de um referencial de justiça tributária para impedir
que algum proprietário pague o seu imposto em valor por demais inferior ao comum dos demais
casos correntes na área do município de localização do imóvel rural.”

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720038/2007-78

Ora, não se admite o arbitramento com lastro no VTN médio/ha, sem considerar o
grau de aptidão agrícola (por exemplo, pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores
planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou
reflorestamento; ou, no mínimo, a aptidão agrícola “OUTRAS”). Verifico, inclusive, que na
DITR constam específicas aptidões agrícolas no imóvel em referência, na forma como declarado.
Logo, se o arbitramento, pelo SIPT, não toma por base o efetivo grau de aptidão
agrícola do imóvel, o lançamento não deve se sustentar.
O arbitramento tinha que ser efetivado com base no VTN médio por aptidão
agrícola, onde se avaliam os preços médios por hectare de terras do município onde se localiza o
imóvel, apurado através de levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios, que devem considerar na composição das avaliações os
preços de terras levando em conta a existência de lavouras, de campos, de pastagens, de matas,
isto é, considerando a aptidão agrícola (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores
planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou
reflorestamento; ou, ao menos, OUTRAS aptidões agrícola).
Por conseguinte, se o VTN arbitrado foi extraído do SIPT, a partir da média de
VTN das DITR apresentadas para o mesmo município, sem considerar a aptidão agrícola, o
lançamento não tem o condão de sinalizar o adequado referencial para fins de arbitramento. Isto
porque, o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de
terras de cada microrregião, mas não leva em consideração a aptidão agrícola do imóvel como
determina a legislação (art. 14 da Lei 9.393, de 1996, combinado com o art. 12, § 1.o, inciso II,
da Lei 8.629, de 1993, com a nova redação dada pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001).
De mais a mais, veja-se a ementa do seguinte Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) que espelha a jurisprudência formada neste Egrégio Conselho:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
Em complemento, veja-se precedente de minha relatoria neste Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA. AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a
especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão n.o 2202-005.588, de 08/10/2019.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720038/2007-78

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a decisão recorrida
para declarar cancelado o lançamento de ofício, restabelecendo o VTN declarado na DITR.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital